Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga a respeito acerca da perda superveniente perda do objeto do presente recurso (IDs 45880160 e 49147994) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora